Tribunal: CARF
Processo: 11516.721918/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721918/2011-63
RESOLUÇÃO
3302-002.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de pedido de ressarcimento e compensação de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep não cumulativa, apresentado por Perdigão Agroindustrial Mato Grosso Ltda.,
posteriormente incorporada pela BRF S.A., referente ao 3o trimestre de 2006, protocolado junto à
Delegacia da Receita Federal de Fiscalização em Campo Grande/MS.
A contribuinte pleiteia o reconhecimento e o ressarcimento de créditos decorrentes
da aquisição de bens e serviços utilizados como insumos no processo produtivo, gastos com
energia elétrica e térmica, fretes intercompany, embalagens e filmes plásticos, serviços de
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721918/2011-63
2
refrigeração e manutenção, bem como créditos sobre receitas de exportação e o crédito
presumido da agroindústria previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
A autoridade fiscal procedeu à análise do pedido e, ao término da verificação,
lavrou Termo de Constatação Fiscal e o correspondente Despacho Decisório no 143/2011,
indeferindo integralmente o ressarcimento solicitado.
Os fundamentos adotados foram os seguintes:
a) inexistência de direito ao crédito sobre bens e serviços que não se incorporariam
ao produto final nem seriam consumidos diretamente na industrialização;
b) vedação ao crédito sobre aquisições tributadas à alíquota zero ou isentas,
conforme o art. 3o, §2o, II, da Lei no 10.637/2002;
c) impossibilidade de reconhecimento das receitas de exportação quando as
mercadorias são remetidas a armazéns frigorificados não alfandegados (ARFRIO e REFRIBRAS), por
supostamente não atenderem à condição de “fim específico de exportação”;
d) indeferimento do crédito presumido da agroindústria, por entender que a pessoa
jurídica não preencheria o conceito legal do art. 8o da Lei no 10.925/2004;
e) insuficiência probatória das planilhas e documentos apresentados para
comprovar a vinculação dos gastos aos produtos industrializados.
No mesmo despacho, a autoridade fiscal consignou de forma expressa que as glosas
que ensejaram o indeferimento do pedido de ressarcimento são as mesmas que fundamentaram o
auto de infração no 11516.722027/2011-24, lavrado em decorrência da mesma ação fiscal, razão
pela qual “o reconhecimento dos créditos ora pleiteados acarretaria reflexo direto sobre o
lançamento constituído”.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 01–1716), na qual
sustentou, em síntese:
 que o despacho decisório padece de nulidade por ausência de motivação,
por repetir integralmente as razões do relatório fiscal sem analisar as provas
apresentadas;
 que o conceito de insumo deve ser interpretado à luz da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp no 1.221.170/PR (Tema 779/STJ),
aplicável retroativamente como interpretação consolidada da lei;
 que embalagens, energia, fretes, filmes plásticos, refrigeração e manutenção
industrial são elementos essenciais ao processo produtivo e, portanto,
geram crédito;
 que as receitas de exportação devem ser reconhecidas, por comprovado o
embarque das mercadorias;
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721918/2011-63
3
 que a empresa é agroindustrial, de modo que faz jus ao crédito presumido
da Lei no 10.925/2004;
 que houve bis in idem, pois as mesmas operações são objeto do auto de
infração no 11516.722027/2011-24;
 e que, alternativamente, deveria ser determinada a conversão do
julgamento em diligência, a fim de que a fiscalização reexaminasse as provas
à luz da jurisprudência atual.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), por meio de acórdão de fls.
1.622–1.647, julgou improcedente a manifestação, mantendo o indeferimento integral.
A decisão reafirmou a interpretação restritiva do conceito de insumo, afastou os
créditos sobre operações de exportação e entendeu inaplicável o crédito presumido
agroindustrial, sem examinar de forma individualizada os documentos e planilhas apresentados
pela contribuinte.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.648–1.695),
reiterando todos os fundamentos anteriores e acrescentando que:
 o presente pedido de ressarcimento é materialmente conexo ao auto de
infração no 11516.722027/2011-24, de modo que o julgamento conjunto ou
o sobrestamento deste processo é imprescindível para evitar decisões
contraditórias;
 a DRJ deixou de apreciar nulidades processuais relativas à motivação e à
ausência de análise probatória;
 e que, em observância à jurisprudência administrativa e judicial, o processo
deveria ser convertido em diligência para avaliação técnica dos insumos à
luz do REsp no 1.221.170/PR e reexame das exportações e créditos
presumidos.
Do cotejo dos autos, constata-se que o presente processo (11516.000681/2011-83)
e o auto de infração no 11516.722027/2011-24 originam-se da mesma ação fiscal, que examinou
os créditos de PIS/Pasep não cumulativo apurados no 3o trimestre de 2006.
Enquanto o auto de infração formalizou glosas e lançamentos de ofício dos créditos
reputados indevidos, o presente processo cuida do pedido de ressarcimento desses mesmos
valores, cuja análise administrativa foi indeferida.
Portanto, há identidade de matéria, período e provas, caracterizando conexão
probatória e prejudicialidade recíproca.
É o relatório.

Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721918/2011-63
4
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa E. Turma, portanto
passa a ser analisado.
I – Delimitação e base regimental
Superada a análise preliminar sobre o sobrestamento do feito, passa-se à
verificação da suficiência da instrução processual.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de créditos de PIS/Pasep não
cumulativo, formulado pela Perdigão S.A., relativo ao período de apuração de 2009, lavrado sob o
no 11516.000681/2011-83.
A autoridade fiscal glosou valores declarados como créditos a ressarcir, sob
fundamentos variados:
(i) ausência de comprovação de insumos;
(ii) inconsistências na apuração de créditos vinculados à exportação;
(iii) improcedência de crédito presumido agroindustrial; e(iv) questionamentos
quanto à legitimidade da sucessora (BRF S.A.).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, manteve o indeferimento do pedido, sem examinar, de modo específico e
técnico, os elementos probatórios relacionados a cada uma dessas matérias.
Assim, constata-se insuficiência instrutória, o que enseja a conversão do julgamento
em diligência, com fundamento no art. 61, inciso II, c/c art. 101, caput e § 2o, ambos do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 (com alterações até a Portaria MF no
1.918/2024).
A diligência tem por finalidade permitir que a unidade preparadora proceda à
análise técnica e factual dos elementos de prova, de modo a assegurar julgamento de mérito
fundado em base fática adequada e respeitar os princípios da verdade material e da segurança
jurídica.
II – Crédito de insumos: essencialidade e relevância (REsp 1.221.170/PR)
O primeiro ponto a demandar exame complementar diz respeito aos créditos sobre
bens e serviços empregados como insumos na atividade industrial da Recorrente.
O despacho decisório e a decisão de primeira instância basearam-se em
interpretação literal das Instruções Normativas SRF no 404/2004 e RFB no 1.911/2019,
desconsiderando os parâmetros jurisprudenciais vinculantes fixados pelo Superior Tribunal de
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721918/2011-63
5
Justiça no REsp no 1.221.170/PR (Tema 779), segundo os quais são insumos todos os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao processo produtivo ou à prestação de serviços.
No caso, a glosa abrangeu itens como:
Equipamentos de proteção individual (EPI);
Materiais de limpeza e sanitização das linhas industriais;
Produtos utilizados em refrigeração, esterilização e conservação;
Energia e utilidades empregadas no processamento fabril;
Serviços de transporte interno, manutenção e calibração de máquinas.
Entretanto, não há laudo técnico ou parecer fiscal detalhando a função produtiva
desses itens, tampouco relatório que demonstre a eventual acessoriedade ou indispensabilidade
de cada grupo de despesa.
Desse modo, impõe-se a verificação técnica quanto à aplicação dos critérios de
essencialidade e relevância, mediante diligência à unidade preparadora para que:
a) solicite à contribuinte memorial descritivo do processo produtivo e relação dos
insumos utilizados, com indicação de sua função operacional;
b) analise, item a item, a pertinência dos créditos sob a ótica do REsp 1.221.170/PR;
c) elabore laudo conclusivo, fundamentando tecnicamente a inclusão ou exclusão
de cada grupo de insumos.
III – Créditos vinculados à exportação
O segundo eixo de análise refere-se aos créditos vinculados a receitas de
exportação, que, conforme o art. 5o da Lei no 10.637/2002 e o art. 6o da Lei no 10.833/2003,
podem ser mantidos integralmente, não se aplicando restrição à apropriação.
Ocorre que, embora a contribuinte tenha apresentado documentos comprobatórios
(Registros de Exportação, Notas Fiscais de Saída, Declarações de Exportação e extratos de
embarque), não há nos autos exame individualizado da vinculação entre esses documentos e os
créditos declarados.
A DRJ limitou-se a afirmar genericamente que “não restou comprovada a
destinação dos créditos às receitas de exportação”, sem indicar quais documentos seriam
insuficientes, o que caracteriza omissão instrutória.
Assim, a unidade preparadora deverá:
a) confrontar os documentos fiscais e aduaneiros apresentados com os valores
declarados;
b) elaborar planilha de vinculação crédito/exportação, demonstrando quais créditos
se referem efetivamente a produtos exportados;
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721918/2011-63
6
c) indicar, de forma expressa, quais parcelas permanecem glosadas e os
fundamentos objetivos para tanto.
IV – Crédito presumido da agroindústria
O terceiro ponto refere-se ao crédito presumido da agroindústria, previsto no art.
8o da Lei no 10.925/2004, que autoriza a fruição do benefício em relação a aquisições de insumos
de produtores rurais e cooperativas, desde que atendidas as condições legais.
A decisão recorrida indeferiu a totalidade dos valores declarados, sob alegação de
ausência de comprovação da origem dos insumos. Todavia, constam nos autos notas fiscais e
demonstrativos contábeis que aparentemente não foram examinados, de modo que não há como
afirmar se as aquisições atendem aos requisitos do benefício.
A diligência deve, portanto, abranger:
a) conferência da origem dos insumos e da condição de produtor rural/cooperativa
dos fornecedores;
b) verificação da aplicação correta dos percentuais e metodologia de cálculo do
crédito presumido;
c) emissão de relatório técnico indicando as parcelas reconhecidas e as indeferidas,
com justificativa legal.
V – Conclusão / Proposta de Diligência
Diante das omissões e inconsistências acima apontadas, e com fundamento no art.
61, inciso II, c/c art. 101, caput e §2o, do Regimento Interno do CARF, propõe-se a conversão do
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora de origem adote as seguintes
providências:
Quanto aos insumos:
a) Solicitar à contribuinte memorial descritivo do processo produtivo e relação
detalhada dos itens glosados;
b) Analisar cada item segundo os critérios de essencialidade e relevância (REsp
1.221.170/PR);
c) Emitir laudo conclusivo apontando expressamente quais insumos são passíveis
de crédito.
Quanto às exportações:
a) Proceder à vinculação documental entre créditos declarados e receitas de
exportação;
b) Emitir relatório consolidando valores reconhecidos e glosados, com
fundamentos objetivos.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.964 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721918/2011-63
7
Quanto ao crédito presumido agroindustrial:
a) Verificar origem e natureza dos insumos adquiridos;
b) Confirmar enquadramento dos fornecedores;
c) Recalcular o crédito, se necessário, e indicar eventuais ajustes.
Quanto à sucessão empresarial:
a) Confirmar documentalmente a incorporação Perdigão → BRF;
b) Verificar titularidade dos créditos e períodos abrangidos;
c) Certificar a regularidade de representação da sucessora.
Forma de execução:
a) Intimação da contribuinte para manifestação e apresentação de documentos;
b) Retorno dos autos com relatório técnico conclusivo, contendo planilhas e
parecer fiscal detalhado.
Conclusão
Diante do exposto, propõe-se a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade preparadora realize as verificações técnicas e documentais descritas, a fim de sanar
lacunas instrutórias e permitir o julgamento seguro e integral do mérito pelo colegiado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 2150
DF CARF MF
Original